Tribunal: TJMT
Processo: 1016528-17.2020.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1016528-17.2020.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Aplicação da Pena]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), VALDECI FOGACA FLORES - CPF: 780.998.701-15 (REQUERENTE), DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELA PRÁTICA DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO FEITO A PARTIR DO ADITAMENTO DA DENÚNCIA, PELA SUPOSTA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO AGENTE E O RESULTADO MORTE – TESE SUBSIDIÁRIA DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR SE APRESENTAR MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – RECURSO DE APELAÇÃO ANTERIORMENTE INTERPOSTO QUE NÃO FOI CONHECIDO, MAS COM ANÁLISE PERCUCIENTE DO ACERVO PROBATÓRIO – PRETENDIDO FUNCIONAMENTO DA REVISIONAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO –

REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

Se a revisão criminal não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal, constituindo verdadeira segunda apelação, sem o apontamento de elementos novos ou a demonstração de ilegalidades na condenação, resta inviável a reapreciação dos argumentos outrora apresentados a respeito da suposta ausência de nexo de causalidade entre a conduta e o resultado e/ou que haveria decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mormente quando, embora formalmente ‘não conhecida’ a apelação outrora interposta, o douto Relator acabou por se imiscuir em seu mérito.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE

VALDECI FOGAÇA FLORES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Turma:

VALDECI FOGAÇA FLORES
ajuíza a presente
revisão criminal
com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, pretendendo a
desconstituição
do édito condenatório
transitado em julgado [
houve interposição do recurso de apelação criminal n.º 73622/2017, mas não foi conhecido
], ao entendimento de que a causa da morte da vítima – que veio a ocorrer seis meses após o fato que lhe foi imputado – não possui relação de causalidade com a sua conduta, daí porque entende ser manifesto o erro judiciário ao lhe impingir a pena de
18 (dezoito) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pelo crime tipificado no
art. 121, § 2.º, incisos II, III e IV, do Código Penal
que teve como vítima
Juvenal Ferreira da Silva
.

O enfoque precípuo é de que o aditamento à denúncia após o óbito da vítima decorreu de causa preexistente absolutamente independente e o recebimento da peça com a consequente prolação de sentença condenatória seguindo no mesmo influxo, concorreram para o erro judiciário, sobretudo porque
“...o fato da vítima ter sofrido a agressão na cabeça com golpes de ripa de madeira, em agosto de 2009, conforme boletim de ocorrência e, falecido, em fevereiro de 2010, ou seja, 6 meses depois do ocorrido, constando na certidão de óbito, como causa mortis, falência múltipla dos órgãos, parada cardio-respiratória e metástase de câncer de mama...”
(sic – ID 53374964 – pág. 7), nada tem a ver com o fato precedente.

Invoca a teoria da
conditio sine qua non
para subsidiar a tese que apresenta, acrescentando que há nulidade absoluta na hipótese, que pode ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive após o trânsito em julgado, daí porque finaliza requerendo o retorno dos autos com a anulação do feito desde o aditamento da denúncia, alcançando-se todos os atos processuais que dele derivaram.

E, caso não seja esse o entendimento, ainda pugna por novo julgamento pelo Tribunal do Júri, por ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Por fim,
prequestiona
o artigo 13 do Código Penal; artigos 41, 158, 564, III, b e IV, 593, III
a
e
d
, § 3.º, todos do Código de Processo Penal e artigo 5.º, incisos LIV e LV da Carta Maior.

A inicial veio instruída pelos documentos de ID 53374964 ao ID 53374993.

A manifestação da Cúpula Ministerial sobreveio por intermédio do ID 54315458, da lavra do i. Promotor de Justiça designado, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opinando pela
extinção do processo sem resolução do mérito
e, se admitido, pela i
mprocedência do pedido revisional
, ante a ausência de demonstração de
error in procedendo
ou
in judicando
, ou mesmo de injustiça da condenação
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá-MT, 02 de outubro de 2020.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Juiz Convocado (Portaria n.º 603/2020-PRES)

Relator em substituição legal

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Turma:

A revisão é cabível, ao menos
in status assertionis
, porquanto a insurgência subsome-se à hipótese legal do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, e o v. acórdão impugnado transitou em julgado no dia 22/05/2019, conforme verificado à pág. 17 do ID 53374993.

Colhe-se dos autos que o requerente
VALDECI FOGAÇA FLORES
foi condenado à pena de
18 (dezoito) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pelo crime tipificado no
art. 121, §2.º, incisos II, III e IV, do Código Penal
, porque no dia 24.08.2009, por volta das 17h00min, em um barraco às margens do Rio Batistão, localizado no Assentamento Raimundo Vieira (mais conhecido por Gleba Gama), zona rural do município de Nova Guarita-MT, Comarca de Terra Nova do Norte-MT, desferiu vários golpes na cabeça da vítima
Juvenal Ferreira da Silva
, com um pedaço de madeira.

Ainda do relatório policial constou que no
“...Laudo de Exame de Corpo de Delito de Juvenal Pereira da Silva (ver fls. De n.º 25 a 28), o Dr. Uziél Vicente Barbosa, Perito Oficial o Estado, que examinou a vítima, afirma no laudo que
o mesmo está em morte encefálica, ou seja, vegetando em uma cama de hospital esperando pela morte eminente, haja visto que perdeu aproximadamente 40% de massa encefálica com a agressão sofrida
...”
(grifei – ID 53374971, pág. 5).

E, não obstante a ausência de conhecimento do recurso de apelação manejado pelo ora revisionando, nele foram formulados os seguintes pedidos:
“...1) anulação da ação pelos seguintes argumentos: o aditamento da denúncia não cumpriu com as determinações do artigo 41 e 158 do CPP e, consequentemente não respeitado o devido processo legal; 2) requer a
anulação do júri alegando que, devido a morte da vítima ter sido ocasionada por doença, a decisão dos jurados foi contrária a provas dos autos
...”
(grifei – ID 53374991, pág. 1).

Por sua vez, o acolhimento da preliminar de ‘não conhecimento’ do recurso suscitada pela douta Procuradoria-Geral de Justiça não impediu o i. Relator da

apelação criminal n.º 73622/2017,
Exmo. Des. Juvenal Pereira da Silva
, de se imiscuir no mérito e consignar expressamente que
“...a certidão de óbito da vítima atestou a causa da morte como parada cardiorrespiratória, falência múltipla de órgãos e metástase de câncer de mama,
ou seja, a causa da morte não foi em decorrência tão somente da doença, pois a vítima foi golpeada pelo acusado com pedaço de madeira e 75cm, atingida na região da cabeça, onde teve um orifício de 14 cm que a deixou em estado vegetativo por cerca de 06 meses, até ser declarada a sua morte
...”
(grifei – ID 53374992, pág. 16).

E prosseguiu exarando,
in verbis
:

“...Nesse pormenor registra ainda que ‘A vítima nunca apresentou melhora ou recebeu alta. Todas as testemunhas ouvidas foram uníssonas em afirmar que Juvenal Pereira deu entrada no hospital em estado de inconsciência em razões das lesões contra ela perpetrada...’ (fl. 308).
Assim, considerando o laudo apontando os golpes sofrido pela vítima, a certidão de óbito levou ao Conselho de Sentença a admitir que ‘...o réu Valdeci Fogaça Flores, concorreu para o crime, desferindo, com pedaço de madeira, contra a cabeça da vítima...’ (fl. 244).

Merece, outrossim, ser frisado que
a decisão contrária à evidência dos autos autorizadora da revisão, como previsto na lei, é aquela que não tem elemento mínimo de convicção ou suporte na prova produzida, de modo que a apresentação de teses diversas, atinentes a absolvição ou condenação, por si só não autoriza a reforma do veredicto, ainda mais em sede de apelação criminal em total desacordo com a norma processual penal, lembrando ainda que a questão foi analisada pelo presidente do feito e rejeitada
...”
(grifei – ID 53374992, págs. 16/17).

No caso em exame, portanto, está claro que o requerente pretende tão-somente o reexame de questão já enfrentada e decidida no recurso de apelação ainda que monocraticamente, após o Relator concluir pelo seu ‘não conhecimento’
, de sorte que não basta a interpretação que se faz do conjunto probatório amealhado aos autos, caso que implica em mera rediscussão da prova previamente submetida ao crivo do juízo natural da causa e do órgão
ad quem
, e que inviabiliza o manejo da ação revisional, porquanto tal argumentação faz da
revisão

criminal
uma
segunda

apelação.

E, acerca da impossibilidade de a revisão criminal funcionar como hipótese de segundo apelo, os arestos oriundos deste eg. Sodalício,
mutatis mutandis
:

“REVISÃO CRIMINAL – EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ROUBO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E REDIMENSIONAMENTO DA PENA EM GRAU DE APELO NEGADO – CONDENAÇÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA –
PEDIDO REVISIONAL DE ABSOLVIÇÃO E REVISÃO DA PENA – QUESTÕES JÁ ENFRENTADAS EM GRAU DE RECURSO – REANÁLISE INVIÁVEL
– INSUFICIÊNCIA, FRENTE AO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO, PARA FRATURAR A CONDENAÇÃO – EXASPERAÇÃO DA PENA EM DECORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS DEVIDAMENTE MOTIVADAS – MAJORAÇÃO OCORRIDA DENTRO DOS PARÂMETROS RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS – AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

Ao contrário do que é pretendido pelo requerente,
a ação revisional não pode ser utilizada como uma segunda apelação, para o reexame de questões já enfrentadas em segundo grau, de modo que, não trazendo ao feito nenhum elemento novo de sua alegação, não a reanálise das provas já utilizadas em apelo não pode ser novamente rediscutidas na presente ação.

Ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, o julgador, dentro de sua discricionariedade juridicamente vinculada, deve se ater aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. In casu, a majoração se apresenta suficientemente motivada, adequada e suficiente à prevenção e reprovação do crime.”
(RvC 160394/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 02/02/2017, publicado no DJE 08/02/2017). Destaquei.

“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ACÓRDÃO RESCINDENDO AFINADO COM O ACERVO PROBATÓRIO – NOVA VALORAÇÃO DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE
– PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO OU PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ – AÇÃO IMPROCEDENTE.

A revisão criminal não se presta a provocar nova avaliação da prova produzida durante a instrução da causa,
sobretudo no sistema processual penal informado pelo princípio da livre persuasão racional do juiz.

A decisão somente se desnuda contrária à evidência dos autos se divorciada de todas as provas que compõe o acervo.”
(RvC 141498/2015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 18/12/2015, publicado no DJE 22/01/2016). Grifei.

Por fim,
VALDECI FOGAÇA FLORES
ainda
prequestiona
toda a matéria abrangida pela revisional para efeito de eventual interposição de recursos para os Tribunais Superiores, apontando-se expressamente o artigo 13 do Código Penal; artigos 41, 158, 564, III, b e IV, 593, III
a
e
d
, § 3.º, todos do Código de Processo Penal e artigo 5.º, incisos LIV e LV da Carta Maior.

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos que efetivamente guardam relação com as teses sustentadas nessa ação, foram devidamente observados e/ou infirmados, integrando a fundamentação do voto e ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE

a presente revisão criminal

ajuizada por
VALDECI FOGAÇA FLORES
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O – R E V I S Ã O

Egrégia Turma:

Cuida-se de Revisão Criminal manejada por Valdecir Fogaça Flores, pretendendo a desconstituição da sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Terra Nova do Norte, nos autos da Ação Penal n. 1244-08.2009.811.0085, que o condenou à pena de 18 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, meio cruel e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido [art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do CP].

A sentença transitou em julgado em 22/5/2019.

Aduz a defesa que a vítima faleceu de câncer de mama, razão pela qual sua conduta não foi a causadora do resultado morte.

Requer, ao final, a anulação do aditamento da denúncia e a realização de nova instrução processual. Subsidiariamente, pleiteia a submissão do réu a novo julgamento, sob o argumento de que a decisão foi contrária à prova dos autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Promotor de Justiça designado, Wesley Sanches Lacerda, opinou pela extinção do processo sem resolução do mérito, ou, se admitida a ação, por sua improcedência.

Eis a síntese do necessário.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o revisionando, em
13/11/2009
, foi denunciado pela prática do crime de
tentativa
de homicídio qualificado pelo motivo fútil, meio cruel e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido.

Consignou-se na exordial acusatória que, na data de
24/8/2009
, por volta das 17 horas,
“o denunciado, juntamente com as testemunhas Vilson Fogaça Flores e Antônio Gonçalves dos Santos, após ingerirem um ‘corotinho de pinga’, seguiram até a localidade denominada ‘Assentamento dos Sem-Terra’, em Nova Guarita. Naquela localidade, se encontraram com a vítima
[Juvenal Pereira da Silva]
, amigo de Antônio, para quem deram carona até seu lote (local do crime). Chegando ao local, pararam o veículo próximo ao barraco da vítima, que foi se deitar em uma rede, ocasião em que o acusado e as testemunhas mencionadas foram até o Rio Batistão, distante cerca de 50 metros dali
”.

Prossegue a denúncia narrando que,
“enquanto Antônio dirigiu-se, com seu barco, para o meio do rio, e Vilson ficou na barranca, o denunciado retornou ao barraco da vítima e, sem nenhum motivo, aproveitando-se do fato de estar dormindo, e muito embriagada (dificultando sua defesa), de modo absolutamente cruel, com o intuito homicida, desferiu vários golpes com um pedaço de madeira, os quais atingiram-lhe a cabeça (perdendo cerca de 40% de massa encefálica). A vítima apenas não veio a óbito graças a eficiente intervenção médica”
.

A denúncia foi recebida em
8/1/2010
.

Na data de
22/2/2010
foi acostada aos autos a
certidão de óbito
de Juvenal Pereira da Silva e, segundo informações do investigador de polícia, Aray Carlos Barbosa,
“o Sr. Juvenal depois da tentativa de homicídio contra sua pessoa, permaneceu em uma cama de hospital até progredir para o óbito devido às lesões que sofreu”
.

Consta na certidão de óbito acostada aos autos, como causa da morte:
“parada cardiorrespiratória, falência múltipla dos órgãos e
metástases de câncer de mama
”
.

Após a juntada aos autos da certidão de óbito, a Promotoria de Justiça da Comarca de Terra Nova do Norte, em
5/4/2010
,
aditou
a exordial acusatória, a fim de que o acusado Valdeci Fogaça Flores respondesse pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em sua forma
consumada
.

O aditamento à denúncia foi recebido em
17/5/2010
, com regular prosseguimento da ação penal.

O acusado foi pronunciado em
31/12/2015
, e submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri em
19/4/2016
, vindo a ser condenado nos termos contidos na denúncia, recebendo a reprimenda definitiva de
18 anos de reclusão
, em regime inicialmente fechado.

A defesa interpôs apelação, que
não foi conhecida
, em razão da não indicação de qual alínea do art. 593, inciso III, do CPP, estaria embasado o recurso.

Antes de tudo, convém salientar que, diferentemente do assinalado pelo eminente Relator, Juiz-Convocado, Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, entendo que a tese aventada na presente revisão não foi enfrentada por este Tribunal em grau de apelação.

Não se trata, portanto, de segunda apelação.

Digo isso porque o recurso interposto pela defesa contra o veredicto do Tribunal do Júri da Comarca de Terra Nova do Norte não foi conhecido, em virtude de possível irregularidade processual, uma vez que a parte não mencionou na petição do apelo qual(is) alínea(s) do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal estava embasando sua irresignação.

Não se olvida que o relator da apelação, Des. Juvenal Pereira da Silva,
ad colorandum
, em sua decisão monocrática, discorreu superficialmente acerca das alegações defensivas.

Entretanto, em nenhum momento a matéria de fundo chegou a ser debatida pelo colegiado.

A defesa insistentemente alega que a causa da morte foi o câncer de mama, que não possui nenhuma correlação com as lesões sofridas pela vítima, tratando-se de concausa absolutamente independente.

A aludida questão
não
foi alegada antes da pronúncia, mas apenas em sede recursal.

Nesse diapasão, não se pode afirmar que a defesa pretende rediscutir tema já enfrentado e decidido, fazendo da revisão criminal um segundo recurso de apelação.

Em contrapartida, não assiste razão à defesa.

A toda a evidência, somente seria admissível afastar a responsabilidade penal do revisionando pelo óbito se ficasse efetivamente comprovada a concausa absolutamente independente, ou a concausa relativamente independente, que, por si só, produzisse o resultado morte.

Ou seja: se houvesse comprovação nos autos de que a vítima faleceu exclusivamente em decorrência do câncer de mama – conforme faz crer a defesa –, neste caso o revisionando responderia apenas pelo resultado a que deu causa, qual seja, pela tentativa de homicídio.

Porém, pela certidão de óbito se depreende que a vítima faleceu em decorrência da parada cardiorrespiratória, falência múltipla de órgãos e metástases de câncer de mama.

Por esta razão, não se pode concluir que a concausa relativamente independente, por si só, produziu o resultado morte, não se aplicando, com isso, a previsão contida no art. 13, § 1º, do CP
[1]
.

Portanto, muito embora uma das causas da morte tenha sido a metástase de câncer de mama, ficou demonstrado, às escâncaras, que a causa da hospitalização da vítima decorreu das gravíssimas lesões sofridas, a ponto de o médico legista, Uziel Vicente Barbosa, em
27/8/2009
, três dias após as agressões, afirmar que
“será feito teste de três dias sem o respirador para ver se
[a vítima]
sobrevive ou se já está com morte encefálica”
.

Além disso, o aludido médico-legista, ao responder aos quesitos formulados, asseverou que havia risco de vida, haja vista que a vítima estava internada na UTI e sujeito à infecção hospitalar.

Destaque-se, ainda, que a vítima permaneceu o tempo todo
“vegetando em uma cama de hospital esperando pela morte iminente, haja vista que perdeu aproximadamente 40% de massa encefálica com a agressão sofrida”
[2]
.

Some-se a isso que o investigador de polícia, Aray Carlos Barbosa, asseverou que
“o Sr. Juvenal depois da tentativa de homicídio contra sua pessoa permaneceu em uma cama de hospital até progredir para o óbito, devido às lesões sofridas”
.

Em outras palavras: as agressões perpetradas por
Valdeci Fogaça Flores
foram, indene de dúvidas, a causa direta da morte da vítima.

Vale ressaltar, ainda, que o quarto quesito formulado aos jurados disse respeito justamente à causa da morte da vítima, oportunidade em que o Conselho de Sentença não desclassificou o crime de homicídio qualificado para o de lesão corporal, ou, em outras palavras,
o atestado de óbito justificou as enfermidades como causa da morte
.

Consigne-se, por derradeiro, que o então Relator da Apelação, Des. Juvenal Pereira da Silva, mesmo não admitindo o recurso, registrou em sua decisão monocrática as seguintes assertivas:

“De outro norte, consoante bem observado pelo Ministério Público, a certidão de óbito da vítima atestou a causa da morte como parada cardiorrespiratória, falência múltipla de órgãos e metástase de câncer de mama, ou seja,
a causa da morte não foi em decorrência tão somente da doença
, pois a vítima foi
golpeada pelo acusado com pedaço de madeira de 75cm, atingida na região da cabeça, onde teve um orifício de 14cm que a deixou em estado vegetativo por cerca de 06 meses
, até ser declarada sua morte.

Nesse pormenor, registra ainda que ‘A vítima nunca apresentou melhora ou recebeu alta. Todas as testemunhas ouvidas foram uníssonas em afirmar que Juvenal Pereira deu entrada no hospital em estado de inconsciência em razões das lesões contra ela perpetrada...’ (fl. 308).

Assim, considerando o laudo apontando os golpes sofridos pela vítima, a certidão de óbito levou o Conselho de Sentença a admitir que ‘... o réu Valdeci Fogaça Flores concorreu para o crime, desferindo, com pedaço de madeira contra a cabeça da vítima’ (fl. 244)”.

Fixadas tais premissas, é insofismável o nexo causal entre a ação do condenado e o resultado morte, não se podendo cogitar, com a devida vênia, em concausa absolutamente independente, ou relativamente independente que, por si só, produziu o resultado.

De igual modo, não assiste razão à defesa ao sustentar que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto entenderam que as enfermidades causaram a morte da vítima.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, acompanho o eminente Relator, Juiz-Convocado, Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto e, de consequência, admito a presente ação revisional e, no mérito, julgo-a
IMPROCEDENTE
.

É como voto.

[1]
Art. 13 – O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido.

§ 1º - A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado; os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou.

[2]
Trecho do relatório apresentado pela autoridade policial de Terra Nova do Norte.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020